Tribunal: TCU
Processo: 021.387/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8947/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 2 a 6). 1. Processo TC- Processo 021.387/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lúcia Dornelles de Freitas Dias (XXX.594.680-XX); Clarissa Brinckmann Oliveira Hirano (XXX.043.800-XX); Cristina Brinckmann Oliveira Netto (XXX.881.480-XX); Daise Elaine de Almeida Mendes (XXX.105.596-XX); Edina Aparecida Meireles (XXX.923.256-XX); Leda Maria Ávila Guazzelli (XXX.059.420-XX); Maria Benedita Pereira do Couto (XXX.872.986-XX); Maria Elzira Jury Freitas (XXX.401.290-XX); Moema Brinckmann Oliveira (XXX.560.990-XX); Regina Helena Dornelles de Freitas (XXX.877.870-XX); Rodrigo Alves Vaz Goulart (XXX.895.620-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.